Tribunal: TJMT
Processo: 1025957-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025957-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO DE MENEZES - CPF: 743.554.148-68 (AGRAVADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (AGRAVADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (AGRAVADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), BANDEIRANTES CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME - CNPJ: 01.329.978/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SERGIO DONIZETI NUNES
.

AGRAVADO(S):
JAIR DE OLIVEIRA LIMA
E OUTROS
.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR.
NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS.
INTENÇÃO DE FRAUDAR. NÃO COMPROVADO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sergio Donizeti Nunes contra decisão proferida nos autos do processo n. 1005708-13.2023.8.11.0006, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Bandeirantes Construção e Terraplenagem Ltda - ME, afastando a inclusão de seus ex-sócios no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 50 do CC/2002 para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente:

(i) a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a empresa executada e seus ex-sócios;

(
ii
) a possibilidade de responsabilização dos ex-sócios após sua retirada formal do quadro societário;

(
iii
) o impacto da inexistência de bens da empresa no contexto da desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

4.
A desconsideração da personalidade jurídica exige prova robusta do abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verificou nos autos.

5
. A inexistência de bens da empresa não configura, por si só, fundamento suficiente para autorizar a medida excepcional.

6
. Os sócios impugnados já se encontravam legalmente retirados da sociedade à época da constituição do título executivo, inexistindo demonstração de conduta fraudulenta que justifique sua responsabilização.

7
. A perícia realizada em ação anterior de dissolução societária confirmou haveres a serem pagos aos ex-sócios, sem qualquer evidência de dilapidação patrimonial em benefício pessoal.

8. O
ex-sócio não pode ser responsabilizado por obrigações assumidas pela sociedade após sua retirada do quadro societário.

9
.
Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002. 2. A mera inexistência de bens da pessoa jurídica não autoriza, por si só, a responsabilização dos ex-sócios, especialmente quando não mais integravam o quadro societário à época do fato gerador do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC/2015,
arts
. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1686162/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 26.11.2019; STJ, REsp 1838009/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.11.2019; TJMT, AI 1022538-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo De Instrumento

interposto por
Sergio Donizeti Nunes
,contra decisão (ID. 194927553 autos de processo n. 1005708-13.2023.8.11.0006) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos seguintes termos:

“Cuida-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA oposto por SÉRGIO DONIZETI NUNES em face de BANDEIRANTES CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, possuindo como representante JOSE MARCIO DE MENEZES e seus ex-sócios JAIR DE OLIVEIRA LIMA e CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO, todos qualificados nos autos.

Decisão do juízo de recebimento do presente incidente processual (Id. 125013226).

Os demandados Jair de Oliveira Lima e Cláudia Angélica de Moraes Navarro apresentaram contestação no Id. 148883906, rechaçando pontualmente as alegações da peça exordial, bem como pugnando ao final pela total improcedência do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Certidão de Id. 154060636 atestou que mesmo devidamente citado (Id. 130100726) o requerido Jose Marcio de Menezes, deixou o prazo legal decorrer sem apresentar sua defesa nos autos.

Impugnação à contestação pelo autor (Id. 156095542).

Intimados a se manifestarem acerca de produção de provas. O autor requereu a produção de prova pericial sobre o laudo pericial realizado nos autos de n° 0011763-17.2011.8.11.0006. As partes demandadas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355 do CPC.

Manifestação das partes requeridas (Id. 161660421).

Petição apresentada pela parte autora (Id. 161734664).

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento regular do processo, bem como das condições da ação, não havendo quaisquer nulidades a serem declaradas ou sanadas, com a perfeita instauração dos princípios da ampla defesa, contraditório e garantia do acesso à prestação jurisdicional.

A hipótese versada nos autos permite a aplicação do disposto no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, dispensando-se a realização de perícia, vez que o processo comporta julgamento do mérito com as provas produzidas até o momento, sendo o conjunto probatório coligido aos autos suficiente para prolação da sentença

Sabe-se que é o juiz da causa o destinatário das provas, sendo assim, estando ele satisfeito com o conjunto probatório apresentado nos autos, deste que tenha conteúdo suficiente para lastrear seu livre convencimento, devidamente motivado, não há falar-se em cerceamento de defesa.

O juiz que promove o julgamento antecipado da lide, por considerar que a prova até então produzida é suficiente para a formação do seu convencimento, não comete nenhuma afronta aos princípios do devido processo legal e ampla defesa.

Aliás, o juiz tem o poder/dever de assim agir.

No caso dos autos, em análise dos fatos alegados na petição inicial e na contestação, bem como, pela documentação apresentada, é perfeitamente possível a prolação de sentença sem a necessidade de realização de
pericia
sobre o laudo pericial de Id. 157827113.

Ademais, o referido laudo foi produzido nos autos de PJE 0011763-17.2011.8.11.0006, onde o juízo reconheceu sua legalidade homologando-o e o tomando como base para prolação de sentença. Desta feita, inexiste qualquer necessidade de perícia sobre um laudo que não diz respeito a este feito e tendo a sentença já transitado em julgado.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO INDEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - ABUSO NÃO CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PREVISÃO LEGAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A não localização de bens penhoráveis em nome da empresa agravada não basta para a desconsideração da pessoa jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios. Para que isso ocorra, é imprescindível a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica, o que não restou demonstrado nos autos.

II - “Sendo o destinatário das provas (art. 370 do CPC), poderá o juiz, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, indeferir, fundamentadamente, aquelas desnecessárias, protelatórias ou impertinentes, não considerando cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado do mérito.” (TJ-MG - AC: 10000220288542001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)

(N.U 1008231-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 24/06/2022).

Da revelia.

O requerido Jose Marcio de Menezes foi citado (Id. 130100726), e não apresentou defesa, razão pela qual decreto a sua revelia, e aplico os efeitos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Por oportuno ressalta-se que a revelia, no processo civil brasileiro, produz três espécies distintas de efeitos. O primeiro, chamado de efeito formal, se traduz na simples dispensa de comunicação do revel para os atos processuais subsequentes (CPC, art. 346). O segundo, chamado de efeito procedimental, impõe ao magistrado o dever de conhecer diretamente do pedido, quando ocorrer à revelia, salvo quando o contrário resultar de sua convicção e, por fim, o terceiro, denominado de efeito material que diz respeito à presunção de veracidade das alegações firmadas pela parte autora (CPC, art. 344).

Dessa forma, convém salientar a posição doutrinária pacífica, segundo a qual os efeitos materiais da revelia não são automáticos, devendo o magistrado estar atento às provas constantes do caderno processual.

Assim, visualizando a fragilidade das provas coligidas, deve o juiz reconhecer tão somente a incidência dos efeitos formais e procedimentais da revelia, conhecendo diretamente do pedido, sem a obrigatoriedade de comunicação do revel, seja para um juízo de procedência ou de improcedência.

Do mérito.

Em suma, a parte promovente alega que iniciou a fase executiva em desfavor da empresa BANDEIRANTES CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME, porém as medidas expropriatórias realizadas em desfavor da empresa restaram infrutíferas. Desta forma, alegando confusão patrimonial empregada pelos requeridos, o autor objetiva que estes passem a responder solidariamente para o cumprimento do débito.

Pois bem. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mediante Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, vem disciplinado pela regra dos artigos 133 ao 137, do Código de Processo Civil, os quais determinam, igualmente ao mencionado artigo 50 do Código Civil, o preenchimento de algumas regras essenciais para sua instauração.

O art. 134 do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor:

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”.

Com efeito, na forma do artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar o sócio por dívida formalmente imputada à sociedade,
verbis
:

Por sua vez, o artigo 134 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
”
.

Pablo Stolze
Gagliano
e Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, analisando sobre desconsideração da personalidade jurídica, ensinam que:

“Segundo a novel regra legal, a desconsideração será possível, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir, se o abuso consistir em: a) desvio de finalidade; b) confusão patrimonial. No primeiro caso, desvirtuou-se o objetivo social, para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei. No segundo, a atuação do sócio ou administrador confundiu-se com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos.”(
Gagliano
, Pablo, S. e Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho. Novo Curso de Direito Civil - Vol.1 - Parte Geral - 27a Edição 2025. p. 211)

A jurisprudência do egrégio STJ é farta de que a desconsideração está subordinada a efetiva demonstração do abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, e o benefício direto ou indireto obtido pelo sócio, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO MAJORITÁRIO. ATOS DE GESTÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO.

1. Para fins de aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária.

2. Vai muito além da extensão pretendida pelo legislador admitir que
os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica atinja
o sócio que, a despeito de deter a posição de majoritário, nunca participou dos atos sociais da empresa, menos ainda na condição de administrador.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1686162/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
03/12/2019) (Grifei).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC/02. MEROS INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS LIMITES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Tendo o Tribunal Estadual se manifestado de forma clara e fundamentada acerca da matéria que lhe foi posta à apreciação, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do NCPC.

3. A desconsideração da personalidade jurídica está subordinada a efetiva demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, e o benefício direto ou indireto obtido pelo sócio, circunstâncias que não se verificam no presente caso. Precedente.

4. Fatos rotulados de maliciosos, mas não examinados pela sentença e pelo acórdão, não podem ser apreciados por esta Corte.

5. Inexistentes os requisitos previstos nos art. 50 do CC/02, deve ser afastada a desconsideração da personalidade jurídica.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1838009/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
22/11/2019) (Grifei).

No caso examinado, a prova existente nos autos é insuficiente para sustentar os pedidos autorais, sendo imperiosa a presença de dados quanto ao desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ocorre na espécie.

Neste trilho, o presente incidente é originário do cumprimento de sentença referente aos autos de n° 0001868-90.2015.811.0006 que tramita neste juízo. Cinge-se daqueles autos, que o contrato originário de prestação de serviços que culminou na “ação de arbitramento de honorários” de n° 0001868-90.2015.811.0006, não foi entabulado entre o autor e os requeridos Jair de Oliveira Lima e Claudia Angelica de Moraes Navarro, vez que, o referido contrato foi pactuado entre o requerente e a Pessoa Jurídica Bandeirantes Construção e Terraplenagem Ltda, representada somente por seu sócio José Márcio de Menezes, conforme consta no Id. 54366694 – Pág. 39/42 – PJE no 0001868-90.2015.811.0006.

Lado outro, os requeridos propuseram na data de 15/12/2011 “Ação de Dissolução Parcial de Sociedade”, PJE de n° 0011763-17.2011.8.11.0006, na qual, o juízo reconheceu o direito dos autores de se retirarem da sociedade empresarial. Assim, naquele feito foi determinado
pericia
pelo juízo para apuração de haveres, onde restou evidenciado que não houve qualquer tipo de ação fraudulenta pelos requeridos ou confusão patrimonial na
gerencia
da empresa. Pelo contrário, oexpertdesignado pelo juízo constatou que os requeridos possuem créditos a receber da empresa da seguinte forma: Jair de Oliveira Lima: R$ 517.650,66 e Cláudia A. M. Navarro: R$ 21.745,05.

Desta forma, através da sentença exarada no feito de n° 0011763-17.2011.8.11.0006, o juízo entendeu que inexistia qualquer débito ou
titulo
executivo em desfavor dos requeridos. Neste compasso, o
titulo
executivo que culminou no presente incidente não diz respeito aos demandados, vez que já não mais integravam o quadro societário da empresa Bandeirantes Construção e Terraplenagem Ltda, há época da constituição do título executivo em favor do autor.

Outrossim, é necessária a prova efetiva da atuação da empresa executada com abuso de personalidade por desvio de função ou confusão patrimonial, o que inexiste nos autos.

Assim, na esteira da jurisprudência consolidada acerca da matéria, impõe-se o indeferimento do pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A respeito, cito julgados do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos:

EMENTA:DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010204-69.2022.8.11.0055, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa individual, impedindo a inclusão do empresário no polo passivo da execução. Alega a agravante que há indícios de ocultação patrimonial e utilização abusiva da personalidade jurídica para se furtar ao cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica de empresa individual, permitindo a busca de bens e ativos financeiros em nome do empresário para satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado desvio de finalidade, fraude ou abuso da personalidade jurídica, conforme o artigo 50 do Código Civil.

4. No caso, restou demonstrado que diversas tentativas de localização de bens do devedor foram infrutíferas, enquanto há indícios de que ele utiliza a empresa individual para ocultação patrimonial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o empresário individual responde de forma ilimitada pelas obrigações da empresa, não havendo distinção patrimonial entre pessoa física e jurídica, o que torna desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. Precedentes deste Tribunal reforçam a possibilidade de inclusão do empresário individual no polo passivo sem a necessidade de incidente processual específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O empresário individual responde de forma ilimitada pelas obrigações da empresa, pois não há separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária quando há confusão patrimonial no caso de empresário individual, sendo possível a busca de bens da pessoa física para satisfação do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50 e art. 980-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 20.10.2016; STJ,
AREsp
508.190; TJMT, N.U 1005223-65.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.05.2022; TJMT, N.U 1000830-97.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.03.2022.

(N.U 1036361-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob fundamento de ausência de prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial nos termos do artigo 50 do Código Civil.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside em verificar se há elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

III. Razões de decidir.

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo-se prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

4. A simples inexistência de bens da empresa executada para satisfazer o crédito não configura, por si só, fraude ou abuso da personalidade jurídica.

5. As provas dos autos não demonstram o esvaziamento patrimonial da empresa executada em benefício de seus sócios, tampouco que as empresas apontadas foram constituídas para fraudar credores.

6. Manutenção da decisão agravada ante a ausência de elementos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera inexistência de bens da empresa executada para satisfazer dívida."

(N.U 1022538-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE - INDEFERIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e reconheceu a formação de grupo econômico entre as empresas envolvidas, constituindo título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera existência de grupo econômico, sem comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 50 do CC estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica exige prova do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4. A jurisprudência do STJ considera que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser demonstrado o uso indevido da pessoa jurídica para fraudar credores.

5. No caso concreto, não restou demonstrada confusão patrimonial entre as empresas ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica para lesar credores, não sendo possível afastar a autonomia patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A mera existência de grupo econômico sem comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CC, art.
50.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
794.237/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.03.2016.

(N.U 1012763-66.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

Desta feita, ante a ausência dos requisitos específicos previstos no artigo 50 do Código Civil, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR IMPROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, forte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; [...]”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

Sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de prova pericial.

2.

O Agravante sustenta que houve confusão patrimonial e retirada irregular de sócios da sociedade empresária, que resultaram na completa dilapidação do patrimônio da empresa, impossibilitando a satisfação do crédito executado.

3
.

Alega que os ex-sócios agiram de forma fraudulenta ao se retirarem da sociedade e se apropriarem dos ativos financeiros da empresa, transferindo valores para contas pessoais e de terceiros, conforme comprovado por perícia judicial.

4
.

Aduz que a sentença considerou improcedente o pedido por ausência de provas quanto aos requisitos do artigo 50 do Código Civil, desconsiderando os documentos e provas periciais que evidenciam o desvio de finalidade e a confusão patrimonial.

5
.
Afirma que a decisão contrariou jurisprudência pacífica sobre a matéria, sobretudo quanto à responsabilidade dos ex-sócios no prazo legal de dois anos após a saída da sociedade, conforme previsto no artigo 1.032 do Código Civil.

6
.
Assevera ainda que a ausência de bens e de movimentação financeira da empresa, declarada inapta, reforça a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos ex-sócios. Ressalta a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é cabível condenação em honorários advocatícios em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

7
.
Do prequestio
namento.

Nesse sentido, requer-se, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME, com a consequente inclusão dos ex-sócios no polo passivo da execução.

Por outro lado, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID
308800857
), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SERGIO DONIZETI NUNES.

AGRAVADO(S):
JOSE MARCIO DE MENEZES E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo De Instrumento interposto por Sergio Donizeti Nunes, contra decisão (ID. 194927553 autos de processo n. 1005708-13.2023.8.11.0006) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada
in
deferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica
sob o
s
seguinte
s
fundamento
s
:

“[...]
Desta forma, através da sentença exarada no feito de n° 0011763-17.2011.8.11.0006, o juízo entendeu que inexistia qualquer débito ou
titulo
executivo em desfavor dos requeridos. Neste compasso, o
titulo
executivo que culminou no presente incidente não diz respeito aos demandados, vez que já não mais integravam o quadro societário da empresa Bandeirantes Construção e Terraplenagem Ltda, há época da constituição do título executivo em favor do autor.

[...] Desta feita, ante a ausência dos requisitos específicos previstos no artigo 50 do Código Civil, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR IMPROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, forte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

b) Custas remanescentes pela parte requerente;

c) Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (Superior Tribunal de Justiça – Recurso Especial n° 1.925.959 - SP)
” (
g.n
.)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pela parte agravante
.

1.1. Do cerceamento de defesa.

A Apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que
a ausência da devida prova pericial requerida
, assim como sem a apuração de haveres após a liquidação da sociedade
, segundo afirma, seria essencial para comprovar os fatos narrados.

Pois bem.

Verifica-se que a
origem da apuração de haveres reside na mencionada Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, ajuizada por Jair de Oliveira Lima e Cláudia Angélica de Moraes Navarro em 15/12/2011, ocasião em que ambos pleitearam sua retirada da sociedade empresarial de que faziam parte.

No bojo daquela ação, foi realizada perícia contábil, cujos resultados foram expressamente homologados por sentença transitada em julgado
.

Ademais,
saliento que o
cerceamento de defesa não se presume; exige-se a demonstração clara de que o indeferimento da prova causou prejuízo concreto e irreversível à parte. No presente caso, o agravante não se desincumbiu de tal ônus. O inconformismo isolado com a decisão judicial, desprovido de efetiva demonstração de dano processual, não é suficiente para invalidá-la.

É necessário ressaltar que o momento oportunizado para a produção de provas designa às partes que apresente quais provas desejam produzir, fundamentando a necessidade de cada uma delas, o que, no caso, não se mostra presente, já que a única prova requerida nestes moldes se mostra desnecessária.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro

Sálvio de Figueiredo)

Não há que se falar, ainda, em contradição na sentença, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, o Juízo entendeu estarem presentes elementos suficientes para formar seu convencimento e proceder à análise do direito, ainda que as provas constantes dos autos não tenham se revelado aptas a comprovar a ilegalidade alegada na exordial.

Os documentos juntados aos autos mostraram-se adequados para a apreciação da demanda, embora insuficientes para a demonstração do direito material vindicado, aspectos que não se confundem entre si.

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Da aplicabilidade do art. 50 do Código Civil e do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Nos termos do art. 50 do Código Civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

A aplicação dessa norma exige prova concreta e robusta da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, não bastando meras alegações genéricas ou inconsistências contábeis de pequena monta, tampouco a invocação de atos regulares de gestão empresarial, como a distribuição de lucros.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA DAS PESSOAS JURÍDICAS EM QUESTÃO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENCERRAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA NÃO INFORMADO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL – CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA ATRAVÉS DE OUTRAS EMPRESAS – CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO - CONFUSÃO PATRIMONIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo, não se submetendo, à míngua de previsão legal, a prazos decadenciais ou prescricionais” (
AgInt
no REsp n. 2 .033.259/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024
). 2. Aplica-se a teoria da desconsideração da pessoa jurídica em caso de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que devem restar cabalmente
demonstrados .
A aplicação do instituto de desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional, que deve ser concedida, para aquele caso específico, diante de provas robustas de ocorrência das hipóteses legais que o autorizam.
3. No caso, verifica-se que, desde 12/08/1999, a empresa executada nos autos da ação indenizatória, que atualmente se encontra na fase de cumprimento de sentença, não existe mais e, por consectário lógico, deveria ter tido naqueles autos a sucessão processual, com a inclusão dos seus respectivos sócios no polo passivo da lide, o que não ocorreu, pelo contrário, a referida empresa continuou e continua até hoje no polo
passivo daquela lide, isto porque seus antigos sócios nunca informaram naqueles autos sobre o encerramento daquela empresa, sendo que, posteriormente, utilizando-se do fundo de comércio da empresa extinta, estes mesmos sócios continuaram a exercer a mesma atividade da empresa executada, através de outras empresas do grupo econômico. Neste contexto, verifica-se a presença de fortes indícios de confusão patrimonial entre as empresas e sócios agravantes e a empresa executada nos autos do cumprimento de
sentença .
4. Ante o preenchimento dos requisitos autorizadores à desconsideração da personalidade jurídica, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10108049020248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)
(
g.n
.)

No caso
sub judice
, não restou comprovado o uso indevido da personalidade jurídica como escudo para fraudes ou para o desvio de recursos com o intuito de frustrar a satisfação de créditos legítimos.

Os autos demonstram, com clareza documental, que as distribuições de lucros questionadas ocorreram nos exercícios de 2009 e 2010, ao passo que o crédito perseguido foi constituído apenas em 2021, após decisão proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios oriunda de contrato firmado em 05 de junho de 2012 (ID 54366694, p.
7
).

Note-se, ainda, que os agravados se desligaram da sociedade empresária em 15 de dezembro de 2011, conforme reconhecido judicialmente na ação de dissolução parcial de sociedade (ID
142606312
), ou seja, antes mesmo da celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios que originou o crédito exequendo.

Dessa forma, inexiste qualquer indício de que as distribuições de lucros tenham sido efetuadas com a intenção deliberada de fraudar o agravante, o qual sequer figurava como credor à época.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO
ART .
50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
PRECEDENTES .
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas)
. 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2017)

No que tange ao nexo lógico-temporal, colhe-se recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO. 50 DO CC NÃO
COMPROVADOS .
NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO .
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado em incidente instaurado nos autos de execução fundada em crédito de honorários advocatício.
II .
Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada dissolução irregular e a ausência de bens justificam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada; e (
ii
) se é possível apreciar o pedido de fixação de honorários formulado em sede de contrarrazões ao agravo. III. Razões de decidir
3 .
A jurisprudência do STJ e desta Corte afasta a desconsideração da personalidade jurídica fundada exclusivamente na inexistência de bens ou na paralisação das atividades empresariais, exigindo a demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC. 4.
Não restou comprovada qualquer forma de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco
nexo lógico-temporal entre a suposta paralisação e o crédito
executado .
5. Contrarrazões não é via adequada para postular reforma da decisão que não fixou honorários advocatícios. IV. Dispositivo e tese
6 .
Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficiente a simples inatividade da empresa ou ausência de bens.
2 .
A insurgência quanto ao cabimento de fixação de honorários advocatícios não pode ser conhecida em contrarrazões ao agravo."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC,
arts
. 134, § 4o, e 1 .021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2331292/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma,
j .
01.07.2024; STJ, REsp 2150227/SP, Rel.
Min .
Humberto Martins, 3a Turma, j. 10.12.2024; TJMT, AI 1016321-42 .2025.8.11.0000,
Rel
. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm.
Cív
.
Priv
., j. 28.07.2025; TJMT, AI 1015251-58 .2023.8.11.0000,
Rel
. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm.
Cív
.
Priv
., j.
02.10.2023 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10268858020258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2025)
(
g.n
.)

Destaca-se, que desconsideração da personalidade jurídica, como medida excepcional que é, demanda a presença de fatos objetivos e relevantes que revelem, inequivocamente, a utilização abusiva da estrutura societária. No caso dos autos, não se verifica qualquer elemento concreto indicando a existência de confusão entre os patrimônios da empresa e dos sócios/ex-sócios, nem tampouco desvio funcional da empresa com finalidade fraudulenta.

Consoante relatado na decisão agravada (ID 194927553), o contrato de prestação de serviços foi pactuado exclusivamente com a pessoa jurídica Bandeirantes Construção e Terraplenagem Ltda, representada por seu sócio remanescente, José Márcio de Menezes, não havendo qualquer participação ou assinatura dos agravados.

Assim, o crédito reconhecido judicialmente decorre de relação negocial firmada após o desligamento formal e material dos ora agravados, que não participaram do negócio jurídico originador da dívida executada.

Imperioso destacar que a responsabilização de sócios, pela via da desconsideração da personalidade jurídica, pressupõe sua efetiva participação na gestão da empresa à época da prática do suposto ilícito, bem como o recebimento de benefício direto decorrente da conduta impugnada. Os laudos periciais acostados aos autos (
IDs
304371352, 304371353, 304371355, 304371356, 304371358, 304371359, 304371360, 304371361 e 304371363) mostram-se inaplicáveis ao caso em análise, porquanto não guardam pertinência com o fato gerador da ação de execução que culminou no referido incidente.

Neste ponto, é de se observar que Jair e Cláudia já não mais integravam o quadro societário quando celebrado o contrato de prestação de serviços advocatícios, tampouco participaram da relação que ensejou a condenação objeto do cumprimento de sentença.

A tentativa de extensão dos efeitos da execução a tais pessoas, sem a demonstração de sua corresponsabilidade na constituição do débito ou de sua atuação com má-fé, não encontra respaldo legal.

Ademais, os agravados obtiveram decisões judiciais transitadas em julgado reconhecendo sua desvinculação da sociedade, o que, à luz do princípio da segurança jurídica, impede que sejam posteriormente responsabilizados por obrigações assumidas pela pessoa jurídica de forma autônoma e posterior.

Sobre o tema, cumpre trazer à colação a ementa do Recurso Especial n.o 1.537.521/RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE
LIMITADA .
RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS
SOCIAIS .
AVERBAÇÃO. REALIZADA. OBRIGAÇÕES COBRADAS.
PERÍODO .
POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ
) .
2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o ex-sócio que se retirou de sociedade limitada, mediante cessão de suas quotas, é responsável por obrigação contraída pela empresa em período posterior à averbação da respectiva alteração contratual.
3.Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações
sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da
sociedade .
Inteligência dos
arts
. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1 .057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.3. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1537521 RJ 2015/0062165-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/02/2019 RT
vol
. 1002 p. 466)

Ou seja, o ex-sócio não pode ser responsabilizado por obrigações assumidas pela sociedade após sua retirada do quadro societário.

A tentativa de redirecionamento da execução, nesta hipótese, viola também o princípio da boa-fé processual, pois desconsidera atos jurídicos válidos, revestidos de definitividade, e subverte a lógica do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, convertendo-o em mero sucedâneo de responsabilização por dívida alheia, o que é juridicamente inadmissível.

Portanto, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais,
não
vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra
in
suficiente para ensejar a reforma da decisão agravada
.

2.2. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para o fim de
manter
incólume
a decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.

Deixo de arbitrar/majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que é incabível
“condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
em incidente de desconsideração da personalidade jurídica”
(
AgInt
no
AREsp
2.131.090/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025